Tribunal: TJMT
Processo: 0001384-65.2017.8.11.0019
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
EMENTA
DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DE CEMITÉRIO MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. OMISSÃO ADMINISTRATIVA CONFIGURADA. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO "CITRA PETITA". MANUTENÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA E PRAZO DE 180 DIAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo interno interposto pelo Município de Novo Horizonte do Norte contra decisão que negou provimento à apelação e manteve sentença que o condenou à obrigação de fazer consistente na regularização ambiental dos cemitérios municipais, com eventual relocalização e obtenção de licenciamento ambiental, no prazo de 180 dias, sob pena de multa diária.
II. Questão em discussão
(i) Verificar a existência de nulidade por vício de julgamento "citra petita" diante da alegação de ausência de análise de argumentos relevantes;
(ii) Analisar a responsabilidade civil ambiental do Município pela manutenção de cemitérios irregulares;
(iii) Examinar a possibilidade de modificação da obrigação de fazer para obrigação de não fazer (interdição dos cemitérios);
(iv) Avaliar a necessidade de exclusão ou modificação da multa cominatória e do prazo para cumprimento da obrigação.
III. Razões de decidir
A decisão agravada enfrentou todos os argumentos relevantes, afastando a alegação de julgamento "citra petita".
Restou comprovada a omissão do Município na adoção das providências necessárias à regularização ambiental, mesmo após reiteradas notificações da SEMA/MT e ações judiciais anteriores, configurando a responsabilidade objetiva ambiental fundada no art. 14, §1o, da Lei n. 6.938/81 e na teoria do risco integral.
A simples protocolização de pedido de licenciamento ambiental, desacompanhada do atendimento às exigências técnicas formuladas pelo órgão ambiental, não exime o ente público de responsabilidade.
Inexistem provas técnicas que afastem o risco ambiental decorrente da situação dos cemitérios, sendo inadequada a conversão da obrigação de fazer em obrigação de não fazer, pois não atenderia ao interesse público e à proteção ambiental.
A multa cominatória e o prazo de 180 dias se mostram proporcionais e adequados, considerando a reiterada resistência do Município ao cumprimento da obrigação.
IV. Dispositivo e tese
Recurso não provido.
Tese de julgamento: "A responsabilidade civil ambiental do ente público por manutenção de cemitério irregular configura-se mediante a comprovação da omissão administrativa, sendo irrelevante a mera alegação de demora do órgão ambiental estadual para eximir-se do dever de regularização, aplicando-se a teoria do risco integral e mantendo-se a obrigação de fazer com multa diária em caso de descumprimento."
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 225; Lei no 6.938/1981, art. 14, §1o; CPC, arts. 141, 489, §1o, IV, e 492; Resoluções CONAMA n. 335/2003 e n. 368/2006.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.374.284/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 5.9.2014.
TJ/MT, AInt 1012105-72.2024.8.11.0000, relator Desembargador Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20.4.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001384-65.2017.8.11.0019
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dano Ambiental, Poluição, Dano Moral Coletivo Decorrente de Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS - CNPJ: 03.204.187/0001-33 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE - CNPJ: 03.238.888/0001-93 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ANDREIA RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 060.806.381-93 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS - CNPJ: 03.204.187/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DE CEMITÉRIO MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. OMISSÃO ADMINISTRATIVA CONFIGURADA. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO "CITRA PETITA". MANUTENÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA E PRAZO DE 180 DIAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Município de Novo Horizonte do Norte contra decisão que negou provimento à apelação e manteve sentença que o condenou à obrigação de fazer consistente na regularização ambiental dos cemitérios municipais, com eventual relocalização e obtenção de licenciamento ambiental, no prazo de 180 dias, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

(i) Verificar a existência de nulidade por vício de julgamento "citra petita" diante da alegação de ausência de análise de argumentos relevantes;

(ii) Analisar a responsabilidade civil ambiental do Município pela manutenção de cemitérios irregulares;

(iii) Examinar a possibilidade de modificação da obrigação de fazer para obrigação de não fazer (interdição dos cemitérios);

(iv) Avaliar a necessidade de exclusão ou modificação da multa cominatória e do prazo para cumprimento da obrigação.

III. Razões de decidir

A decisão agravada enfrentou todos os argumentos relevantes, afastando a alegação de julgamento "citra petita".

Restou comprovada a omissão do Município na adoção das providências necessárias à regularização ambiental, mesmo após reiteradas notificações da SEMA/MT e ações judiciais anteriores, configurando a responsabilidade objetiva ambiental fundada no art. 14, §1o, da Lei n. 6.938/81 e na teoria do risco integral.

A simples protocolização de pedido de licenciamento ambiental, desacompanhada do atendimento às exigências técnicas formuladas pelo órgão ambiental, não exime o ente público de responsabilidade.
Inexistem provas técnicas que afastem o risco ambiental decorrente da situação dos cemitérios, sendo inadequada a conversão da obrigação de fazer em obrigação de não fazer, pois não atenderia ao interesse público e à proteção ambiental.

A multa cominatória e o prazo de 180 dias se mostram proporcionais e adequados, considerando a reiterada resistência do Município ao cumprimento da obrigação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:
"A responsabilidade civil ambiental do ente público por manutenção de cemitério irregular configura-se mediante a comprovação da omissão administrativa, sendo irrelevante a mera alegação de demora do órgão ambiental estadual para eximir-se do dever de regularização, aplicando-se a teoria do risco integral e mantendo-se a obrigação de fazer com multa diária em caso de descumprimento."

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 225; Lei no 6.938/1981, art. 14, §1o; CPC, arts. 141, 489, §1o, IV, e 492; Resoluções CONAMA n. 335/2003 e n. 368/2006.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Município de Novo Horizonte do Norte
contra decisão monocrática que negou provimento ao apelo, confirmando a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para impor ao ente municipal obrigação de fazer consistente em providenciar a análise da viabilidade ambiental dos cemitérios municipais junto à Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA/MT), com a eventual relocalização dos mesmos, além da regularização por meio do licenciamento ambiental, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de multa diária.

O Município defende, em síntese, que a decisão objurgada padece de nulidade por vício de julgamento "citra petita", porquanto deixou de apreciar argumentos relevantes deduzidos no apelo, especialmente aqueles que apontam para a ausência de pressupostos da responsabilidade civil ambiental, como a inexistência de conduta omissiva, de dano ambiental comprovado e de nexo causal entre a conduta do Município e o alegado prejuízo ambiental.

Aduz, ainda, que desde o ano de 2013 tem buscado regularizar o cemitério municipal, tendo protocolado junto à SEMA/MT dois pedidos de licenciamento ambiental, ainda pendentes de análise. Defende, portanto, que o suposto descumprimento da obrigação de fazer imposta judicialmente não decorre de inércia da administração municipal, mas sim de mora imputável exclusivamente ao órgão ambiental estadual.

Ressalta, por fim, que, mesmo em caso de manutenção da condenação, deve ser decotado o prazo de 180 dias e a multa diária, por se tratarem de medidas cuja efetivação não depende exclusivamente da municipalidade. Formula também pedido subsidiário de modificação da obrigação de fazer em obrigação de não fazer, consubstanciada na interdição do cemitério e suspensão de novos sepultamentos, até que a SEMA se manifeste sobre a viabilidade de licenciamento.

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Novo Horizonte do Norte/MT contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública que reconheceu a responsabilidade do ente municipal por dano ambiental decorrente da instalação e manutenção de cemitério municipal em desconformidade com a legislação ambiental vigente.

Em que pese os argumentos expostos no recurso de agravo interno, verifica-se que tais fundamentos já haviam sido apreciados no julgamento do recurso de apelação.

Observa-se que as razões do recurso de Agravo Interno, em verdade, nada acrescentam para alterar o entendimento consignado na decisão agravada, demonstrando o intuito do agravante em apenas rediscutir a matéria.

Verifica-se que a decisão recorrida enfrentou todos os argumentos relevantes trazidos na apelação, notadamente quanto à alegada inexistência de responsabilidade civil ambiental do Município, justificando, de forma expressa, a manutenção da sentença com base em farto conjunto probatório, inclusive relatórios técnicos da SEMA/MT, documentos que demonstram omissões reiteradas e ausência de medidas eficazes por parte da administração municipal ao longo de mais de uma década. Conforme consta da decisão agravada:

“[...] Contudo, verifica-se dos documentos que instruíram a inicial que ainda em 2012 foram ajuizadas ações populares, tendo como objeto a necessidade de regularização do cemitério municipal, as quais foram extintas por carência de ação, determinando o juízo a remessa para o Ministério Público.

Com isso, no ano de 2013 o Ministério Público, por meio de Promotoria de Justiça da Comarca de Porto dos Gaúchos, instaurou Inquérito Civil.

A Resolução n. 355 do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, que dispõe sobre o licenciamento ambiental dos cemitérios, é do ano de 2003 e o Município Apelante instalou cemitério totalmente irregular, não providenciou licenciamento, somente o fazendo após ser provocado pelo Ministério Público. [...]”
(ID 273721858)

O agravante sustenta ter cumprido com a obrigação de requerer o licenciamento ambiental junto à SEMA, protocolando pedidos em 2013 e 2019, atribuindo a eventual demora exclusivamente ao órgão estadual, razão pela qual não poderia ser responsabilizado.

No entanto, conforme consta dos autos e, inclusive, na própria confissão do agravante em sua contestação, o Município deixou de atender às pendências apontadas pela SEMA desde 2014. Cumpre destacar que a obrigação de buscar o licenciamento ambiental não se exaure no mero protocolo de requerimento, sendo imprescindível o cumprimento diligente de todas as exigências técnicas formuladas pelo órgão competente, o que não foi feito pelo agravante. A decisão agravada assim fundamentou:

“[...] Dos autos digitalizados, Id 269047794, extrai-se que em 2015 a SEMA informou ao Ministério Público que notificou o Município Apelante em

janeiro de 2014, enviando uma lista de pendências para serem cumpridas num prazo de 90 dias, o que não foi atendido.

Na contestação apresentada pelo Município Apelante, na data de 26/6/2017, este admitiu que não atendeu à solicitação da SEMA, no seguinte trecho:

[...]

O cemitério municipal se encontra com diversas irregularidades, as quais podem causar danos ambientais, notadamente a contaminação das águas superficiais e subterrâneas pela

decomposição de cadáveres.

Assim, houve a utilização de área para instalação de cemitério, sem observância da necessidade de prévia licença e não foram adotadas medidas para sua regularização até o ajuizamento da ação.

A matéria desta ação implica não só em dano ambiental, mas também em risco saúde pública. [...]”
(ID 273721858)

Dessa forma, está configurada a omissão administrativa do ente público, atraindo a responsabilidade objetiva ambiental prevista no art. 14, §1o, da Lei no 6.938/81, com fundamento na teoria do risco integral, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.374.284/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 05/09/2014).

Ademais, não há nos autos qualquer prova técnica cabal que afaste o risco ambiental nos cemitérios. Ao contrário, relatório técnico de 2020 da própria SEMA/MT evidencia graves deficiências, como sepulturas abertas diretamente no solo, ausência de impermeabilização e proximidade de cursos d'água, fatores que evidenciam risco concreto à saúde pública e ao meio ambiente.

A propósito, transcrevo trecho do parecer da Procuradoria Geral de Justiça, que sintetiza a situação:

“A análise do recurso interposto pelo Município de Novo Horizonte do Norte revela uma realidade jurídica complexa e multifacetada no âmbito da responsabilidade ambiental municipal, além de ser uma realidade no Estado de Mato Grosso.

A questão central perpassa a compreensão contemporânea do dever público de preservação ambiental, onde a simples alegação de impossibilidade administrativa não se sustenta diante dos princípios constitucionais de proteção ao meio ambiente. No caso em tela, evidencia-se um histórico de negligência que ultrapassa uma década, com irregularidades no cemitério municipal persistindo desde 2013, configurando um cenário de absoluta inércia administrativa.

A responsabilidade civil ambiental transcende a tradicional análise subjetiva de culpa, assentando-se na teoria do risco integral. Significa dizer que o ente público responde objetivamente pelos danos ambientais decorrentes de sua ação ou omissão, independentemente da demonstração de dolo ou culpa stricto sensu.

Os elementos probatórios constantes nos autos são cristalinos: há risco concreto de contaminação das águas superficiais e subterrâneas, decorrente da decomposição de cadáveres sem o adequado manejo e licenciamento ambiental.

E, em que pese supostamente haver demora na análise do órgão ambiental, caberia ao Município em comento ter regularizado quando da construção e implementação do cemitério!

Logo, não há guarida na argumentação municipal de que o licenciamento depende exclusivamente de análise técnica externa não encontra guarida jurídica. A obrigação primeira de zelar pelo meio ambiente urbano e promover as diligências necessárias ao licenciamento compete originariamente ao município.

A inércia prolongada não pode ser convertida em argumento para eximir-se da responsabilidade.
” (g.n.)

A decisão agravada também analisou e rejeitou a tese subsidiária de modificação da obrigação de fazer em obrigação de não fazer (interdição do cemitério), pois, tal providência, além de desproporcional frente ao histórico de omissão do agravante, não atende ao interesse público nem resguarda de forma eficaz o direito fundamental ao meio ambiente equilibrado, previsto no art. 225 da Constituição da República. Consoante fundamento elencado na decisão agravada:

“[...] Ademais, a condenação na obrigação de fazer em regularizar o cemitério municipal decorre do próprio comando normativo para a instalação de cemitérios e tem por escopo a mínima necessidade de proteção ao meio ambiente e à saúde pública.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

[...]”
(ID 273721858)

No tocante ao pedido de exclusão da multa cominatória e do prazo de 180 dias para regularização, este também foi rejeitado, uma vez que o Município tem ciência da necessidade de regularização desde, ao menos, 2013, permanecendo inerte mesmo após notificações e autuações administrativas. A decisão agravada assim fundamentou:

“[...] Com relação ao prazo fixado na sentença para o cumprimento da obrigação de fazer, de 180 dias, deve-se atentar

que há anos o apelante vem descumprindo as medidas, e, conforme admitiu na contestação,

no primeiro pedido realizado ao órgão ambiental estadual para obtenção da licença, não atendeu às determinações da SEMA/MT.

Na data de 8/2/2019, o juízo de primeiro grau concedeu parte da tutela provisória pleiteada nesta ação, determinando que fosse providenciado o licenciamento ambiental dos cemitérios, sob pena de multa diária de R$500,00.

O Município apelante informou ao juízo que protocolou junto à SEMA/MT o pedido de licenciamento ambiental em 2019.

Foi juntado Relatório Técnico da SEMA/MT, emitido em 27/1/2020, relativo à vistoria de fiscalização ambiental realizada em 11/11/2019 no cemitério municipal de Novo Horizonte do Norte, que relata túmulos sem a distância mínima necessária, alguns escavados diretamente no chão sem impermeabilização, proximidade de curso d’água, lavrando-se em 2020, o Auto de Infração n.20173002, com aplicação de multa administrativa de R$50.000,00, além da comunicação, ao Ministério Público, de crime contra o meio ambiente.

Em 2024, o juízo de origem determinou que o Município apelante juntasse cópia integral do processo de regularização ambiental junto à SEMA e o apelante fez a juntada.

Constata-se, das cópias juntadas, que em 14/6/2021 o Coordenador de Infraestrutura do Estado de Mato Grosso, da Superintendência de Infraestrutura, Mineração, Indústria e Serviços, notificou o Município apelante, encaminhando lista de pendências.

Depois de tal notificação, não consta que o Município tenha sanado as pendências apontadas.

Portanto, está comprovada a reiterada inércia do apelante, que protela o cumprimento da tutela antecipada deferida.

Dessa forma, o prazo concedido, de 180 dias, é mais que suficiente para que o apelante providencie o necessário. [...]”
(ID 273721858)

Por fim, as astreintes fixadas se revelam proporcionais à resistência injustificada e representam legítimo instrumento de coerção para o cumprimento da obrigação legal de proteção ambiental.

“[...] Em relação à multa diária fixada, o Município Apelante descumpriu a medida liminar, limita-se a protocolizar pedido de licenciamento ambiental, mas mantém o cemitério com irregularidades, não atende às notificações da administração estadual para sanar pendências.

Dessa forma, as astreintes fixadas devem ser mantidas, pois se trata de mecanismo processual legítimo para compelir o ente público ao cumprimento de sua obrigação legal, que vem protelando ao longo dos anos. [...]”
(ID 273721858)

Quanto ao prequestionamento, todos os dispositivos legais invocados foram devidamente considerados, notadamente os arts. 141, 489, § 1o, IV, e 492 do CPC, bem como a Lei no 6.938/81 e as Resoluções CONAMA no 335/2003 e no 368/2006.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025